Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008558-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DEBORA PRISCILA MONTANARI - CPF: 038.004.041-76 (AGRAVANTE), AMANDA PEREIRA CORREIA - CPF: 049.138.471-80 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLAUDENIR PEREIRA CORREIA - CPF: 304.050.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VICTOR DIAS SOUZA - CPF: 735.195.611-15 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA CORREIA - CPF: 056.674.721-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DO
DE CUJUS
. PATRIMONIO QUE DEVE O ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RISCO DE DANO AO ESPÓLIO COM A POSSIBILIDADE DE
DESTRUIR
O PATRIMONIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação reivindicatória cumulada com tutela de urgência, deferiu a busca e apreensão de veículo registrado em nome do falecido, determinando sua entrega à herdeira,
na condição de fiel depositária,
sob fundamento de posse indevida por terceiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito da agravante fundada em alegada copropriedade do bem; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da medida constritiva.

III. Razões de decidir
3.
A titularidade formal do veículo em nome do de
cujus,
comprovada por registro junto ao órgão de trânsito, atrai a presunção de integração do bem ao acervo hereditário, nos termos do princípio da saisine
.
4.
A alegação de aquisição conjunta e contribuição financeira pela agravante, embora respaldada em contrato particular, demanda dilação probatória, não sendo suficiente, em sede de analise da questão pela via estreita do agravo de instrumento para afastar a presunção dominial do espólio
.
5.
Evidenciado o risco de dano ao patrimônio hereditário, diante de indícios de uso indevido e possibilidade de perecimento do bem, mostra-se adequada a medida de busca e apreensão
, sobretudo quando a agravada foi nomeada fiel depositária.
6.
Diante da inexistência de demonstração de perigo de irreversibilidade da medida ou de prejuízo imediato à agravante, mantém-se a decisão agravada preservando-se o resultado útil do processo até o julgamento de mérito
.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
O registro formal de bem móvel em nome do
de cujus
autoriza, em cognição sumária, sua inclusão no espólio, legitimando a tutela possessória em favor dos herdeiros
.
2.
A alegação de copropriedade fundada em contrato particular exige dilação probatória
,
não sendo apta, por si só, a afastar medida liminar de resguardo do patrimônio hereditário
."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.784; CPC, arts. 300 e 1.019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008558-53-2026

AGRAVANTE:
DEBORA PRISCILA MONTANARI

AGRAVADA:
AMANDA PEREIRA CORREIA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Débora Priscila Montanari,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que na ação de conhecimento (reivindicatória), c/c pedido de tutela cautelar de urgência ajuizada pela Agravada deferiu busca e apreensão do veículo
FIAT/STRADA VOLCANO CD13, Placa RRX4B95, Chassi 9BD281BRJPYY83676, onde quer que se encontre, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente, que assumirá o encargo de fiel depositária.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre Ação de Busca e Apreensão em que o Juízo deferiu tutela de urgência em favor da Agravada em relação ao veículo descrito nos Autos, sendo que a decisão parte da premissa que o veículo integraria, exclusivamente, o patrimônio do falecido Claudenir Pereira Correia e estaria em posse indevida da ora Agravante.

Argumenta que a decisão foi proferida sob a premissa de domínio exclusivo do espólio e de posse precária da Agravante, no entanto, a Agravante figura como compradora formal do veículo, conforme contrato de compra e venda que demonstra que a aquisição ocorreu pelos compradores Claudemir Pereira Correia e Débora Priscila Montanari pelo valor de R$ 110.00,00 (cento e dez mil reais).

Ressalta que
consta no contrato que a entrada foi paga mediante entrega de veículo Toyota/Etios de propriedade da Agravante, sendo que referido instrumento ainda contém cláusula expressa segundo a qual, em caso de desacordo, o
de cujus
deveria indenizar a Agravante pelo valor do veículo dado como entrada.

Assinala que se trata de documento formal, com reconhecimento de firma de forma que não há domínio exclusivo do espólio sobre referido veículo como demonstrado de plano pela Recorrida.

Sustenta que veículo Toyota/Etios utilizado como entrada encontrava-se registrado em nome exclusivo da Agravante, conforme extrato do DETRAN juntado aos autos (DOC_VIII), ressaltando que a questão evidencia-se complexa não se tratando de mera ação possessória, tendo em vista que o veículo possui dois compradores, inclusive, há cláusula contratual reconhecendo o direito da Agravante.

Verbera que a posse exercida pela Agravante é qualificada e fundada em título jurídico, ressaltando que nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é possuidor aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade sendo que a Agravante figura como compradora formal, aportou patrimônio próprio e recebeu o bem por negócio jurídico bilateral e não houve clandestinidade, violência ou precariedade no caso em análise.

Afirma que ao determinar a busca e apreensão, o Juízo de origem alterou o estado de fato consolidado, retirou posse de co-adquirente e antecipou efeitos de partilha sem instrução probatória. Alega que se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC para deferimento de liminar em seu favor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que quando da análise da liminar foi deferido o pedido de justiça gratuita à Agravante na medida em que apresentou documentos concernentes a comprovação de seus rendimentos, podendo a mesma ser enquadrada na condição de hipossuficiente financeiro, sendo, inclusive, patrocinada pela Defensoria Pública.

No mais, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento da tutela pleiteada no referido recurso, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravada ajuizou Ação de Conhecimento c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência concernente a Busca e Apreensão do veículo
FIAT/STRADA VOLCANO CD13, Placa RRX4B95, Chassi 9BD281BRJPYY83676, tendo a mesma sustentado na peça inicial que é filha e herdeira de Claudenir Pereira Correia, falecido em 24 de setembro de 2025,

e que posteriormente ao óbito de seu genitor teve conhecimento de que o referido veículo que integra o patrimônio do
de cujus
encontra-se na posse indevida da requerida ora Agravante,

sendo referida posse precária e de má fé.

Sustentou que a demandada ora Agravante recusou-se a devolver o veículo,
inclusive, realizando ameaças no sentido de que destruiria o bem ("jogar no Rio Cuiabá")

caso a propriedade não lhe fosse transferida,
além da comprovação de multas de trânsito cometidas após o falecimento do titular, o que estaria dilapidando o patrimônio do espólio, sendo que nesse contexto, ocorreu o deferimento da liminar em favor da recorrida tendo o Juízo fundamentado o seguinte:

(...)

“
Os elementos que evidenciem a probabilidade com a exposição sumária do direito ameaçado que se objetiva assegurar – fumus boni iuris - estão configurados pela documentação acostada aos autos, notadamente a Certidão de Óbito e os documentos pessoais que comprovam a filiação da requerente, bem como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) que demonstra a titularidade do falecido sobre o bem móvel. Imperioso destacar, nesse ponto, a legitimidade ativa da herdeira para pleitear a proteção possessória em favor do espólio, independentemente da formalização da inventariança porque, pelo princípio da Saisine, insculpido no CC, art. 1.784, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Assim, a posse dos bens do acervo hereditário transmite-se aos herdeiros ex lege, conferindo-lhes legitimidade para o manejo de ações possessórias ou reivindicatórias contra terceiros que detenham indevidamente os bens. Ainda no tocante à probabilidade do direito e à regularidade processual, faz-se necessária uma análise detida sobre o pedido final de "declaração de propriedade" formulado na inicial, confrontado com a existência de alienação fiduciária gravada no veículo (conforme CRLV).

Em uma análise perfunctória e literal, a pretensão de declaração de propriedade plena exigiria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira credora (proprietária fiduciária).

Contudo, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e interpretando o pedido de forma lógico-sistemática – CPC, art. 322, § 2o -, compreende-se que a pretensão autoral, nesse momento, cinge-se à proteção da posse direta e dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento, que integram o patrimônio do espólio, contra ato esbulhatório de terceiro estranho à relação contratual bancária.

Dessa forma, tratando-se de disputa possessória entre o espólio (possuidor direto) e particular (suposto esbulhador), dispensa-se a citação da instituição financeira para compor o polo passivo, uma vez que a decisão liminar de busca e apreensão visa resguardar o bem e não atinge a esfera jurídica da propriedade resolúvel do credor fiduciário.

O periculum in mora, uma vez que há risco concreto de perecimento do bem e prejuízo ao resultado útil do processo.

As transcrições dos áudios anexados aos autos evidenciam, em cognição sumária, a intenção da requerida em ocultar ou destruir o patrimônio ("jogar no Rio Cuiabá"), o que tornaria inócua qualquer decisão final de mérito.

Ademais, os extratos de multas de trânsito recentes corroboram o uso indevido do veículo e o aumento do passivo do espólio, justificando a intervenção judicial imediata para acautelar o bem.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. (...) DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR CAUTELAR para DETERMINAR a imediata BUSCA E APREENSÃO do veículo FIAT/STRADA VOLCANO CD13, Placa RRX4B95, Chassi 9BD281BRJPYY83676, onde quer que se encontre, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente, que assumirá o encargo de fiel depositária”.

A Agravante sustenta, em síntese que referido veículo não é de propriedade exclusiva do espólio,

tendo em vista que adquiriu referido bem juntamente com o
de cujus
Claudenir Pereira Correia, sendo dado como entrada um veículo pertencente à mesma qual seja, um veículo Toyota/Etios

que era de sua exclusiva propriedade de forma que a questão se apresenta de maior complexidade, sendo legítima a posse da Agravante sobre o veículo em questão.

Para corroborar suas alegações a Agravante carreou aos Autos contrato de compra e venda ID 349702356 no qual figura como compradores do veículo a Agravante e
de cujus
Claudenir Claudenir Pereira Correia e registra que a aquisição ocorreu pelo valor de R$ 110,00 (cento e dez mil reais), sendo dado como entrada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e abatidos R$ 9.00,00 (nove mil de multas) o valor do veículo dado como entrada seria de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo o restante R$ 94.000,00(Noventa e Quatro Mil Reais), financiado pela Cooperativa Sicredi em 60x com parcelas mensais de R$ 2.564,37. (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Consta, ainda, que a Agravante ajuizou ação visando reconhecimento de união estável com o
de cujus
doc ID 349702361 que se encontra em trâmite junto a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Diante do quadro retratado nos Autos, embora a Agravante tenha demonstrado que teria contribuído com a aquisição do veículo quanto a entrada no equivalente ao veículo Toyota que pertencia a mesma,
verifica-se que o veículo objeto dos Autos encontra-se em nome do
de cujus,
conforme certificado de registro e licenciamento do veículo ID 215341235, de forma que efetivamente, consta como sendo de propriedade do
de cujus
Claudenir Claudenir Pereira Correia.

Com efeito, é cediço que
todos os bens registrados em nome da pessoa falecida

(
de cujus
)
devem integrar o espólio e ser listados no inventário para a regularização da transferência aos herdeiros, visto que o espólio abrange todo o patrimônio, incluindo imóveis, saldos bancários, veículos e dívidas
, sendo o inventário essencial para sua partilha.

Nesse contexto, não se verifica, a verossimilhança das alegações da Agravante, valendo ressaltar que ainda que a Agravante possa ter contribuído com a aquisição do veículo

na forma retro mencionada
o fato é que o veículo é de propriedade do
de cujus,
conforme documento emitido pelo Detram/MT, e deve integrar seu patrimônio como mencionado, sendo que a demanda

requer dilação probatória para melhores esclarecimentos dos fatos, inclusive, acerca do sustentado direito arguido pela Agravante sobre o bem em questão.

Ademais de igual forma não se verifica irreversibilidade da medida, não restando evidenciada a probabilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo mesmo porque a Agravada encontra-se como
fiel depositária

não podendo dispor do referido
bem de forma que por medida de cautela, neste momento é de se manter por ora a decisão agravada, ademais, até melhores esclarecimento dos fatos à luz do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Diante dessas considerações e dos documentos carreados aos Autos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026